Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718083-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: GESSI DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens dos devedores via SisbaJud. Em suas razões, o agravante aduz que o seu pedido de realização de pesquisa via SisbaJud mostra-se necessário, tendo em vista que esse sistema trouxe inovações e incluiu diferentes operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BacenJud, sendo, com isso, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica da agravada. Alega que, dentre as novidades do novo sistema de pesquisa, cabe destacar que a ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é informatizado e independe de atuação humana para a sua efetuvidade. Sustenta que, além de o SisbaJud ser um sistema autônomo e diferente do sistema BacenJud, já decorreu mais de um (1) ano desde a última consulta aos ativos financeiros da agravada. Afirma que não possui outro meio para consultar a existência de bens penhoráveis dos devedores e que a demora na realização da pesquisa de ativos financeiros lhe acarreta grave prejuízo, uma vez que atrasa a satisfação do seu crédito. Liminarmente, requer que seja determinada a consulta e penhora de ativos financeiros da agravada via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens dos agravados passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Bacenjud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Bacenjud. Ademais, denota-se que a pretensão foi de se realizar pesquisa de bens dos agravados via SisbaJud, o qual é um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta, incluindo instituições financeiras que não existiam no antigo sistema Bacenjud. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator